Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1. Não cabe a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, utilizando-se de arma de fogo, ameaçaram as vítimas para subtrair seus bens e corromperam menor para participar do crime.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso desprovido.